Tribunal: TJES
Processo: 5016079-40.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016079-40.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELITA ROCHA MARCAL
RECORRIDO: TECNOLOGIA BANCARIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO SEM DISPENSA DE CÉDULAS. DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABALO EXCEPCIONAL. VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016079-40.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
ZELITA ROCHA MARCAL

RECORRIDO:
TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO SEM DISPENSA DE CÉDULAS. DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABALO EXCEPCIONAL. VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ZELITA ROCHA MARCAL
em face de
TECNOLOGIA BANCARIA S.A.
. Em petição inicial a Recorrente sustenta falha na prestação de serviço (tentativa de saque R$ 650,00 não concluída, mas debitada da conta), buscando a restituição do valor e danos morais.

2.
Em contestação alegou preliminares de ilegitimidade passiva, por atuar apenas como fornecedora de tecnologia, e requereu o chamamento ao processo do Banco BMG. No mérito, sustentou que o comando de estorno (R$ 650,00) foi enviado ao Banco BMG, defendendo a ausência de culpa e a improcedência dos danos morais.

3.
Sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para: (1) Condenar a Ré à restituição de R$ 650,00 (Dano Material); Danos Morais (R$ 2.000,00).

4.
A Autora interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade, pleiteando exclusivamente a majoração do valor da indenização por Danos Morais para R$ 10.000,00, reiterando a retenção de verba alimentar de idosa e o caráter modesto do valor fixado.

5.
Em contrarrazões, a Recorrida pleiteou a manutenção integral da sentença, sustentando que o
quantum
fixado é proporcional e segue a jurisprudência, e que a majoração pretendida configuraria enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) pelo juízo de origem mostra-se irrisório ou desproporcional à extensão do dano suportado pela autora, justificando sua majoração por esta Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.
O recorrente aduz que o valor da condenação por danos morais, fixado em R$ 2.000,00 pela sentença de primeiro grau, não é razoável e deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerando sua condição de idosa, aposentada, e a natureza alimentar do valor retido.

8.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a parte ré, fato que enseja a regulamentação pelo CDC, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência da consumidora perante o fornecedor. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço da Recorrida, condenando-a à restituição do valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. A irresignação recursal se limita, portanto, à adequação do
quantum
indenizatório pelos danos morais.

9.
Na fixação da indenização por danos morais, o magistrado deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente ressaltado a necessidade de moderação na quantificação, a fim de evitar a banalização do instituto e a fixação de valores exorbitantes.

10.

In casu
, embora se reconheça o transtorno e a angústia sofridos pela Recorrente, que é pessoa idosa e teve acesso a verba de natureza alimentar indevidamente negado, tais circunstâncias foram devidamente consideradas pelo Juízo
a quo
ao arbitrar a indenização por danos morais. O valor de R$ 2.000,00 não se mostra irrisório ou desproporcional diante da falha na prestação do serviço, servindo tanto para compensar o sofrimento da Recorrente quanto para cumprir a função pedagógica de desestimular a reiteração da conduta pela Recorrida.

11.
Não se vislumbra, no acervo fático-probatório, elementos que demonstrem um abalo psicológico ou uma repercussão social do evento que justifiquem uma majoração para o patamar pleiteado de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A falha no saque, embora indevida e causadora de transtornos, foi seguida de uma busca administrativa (PROCON) e, posteriormente, da via judicial, resultando na condenação à restituição do valor e à indenização por danos morais. O montante fixado já é capaz de reparar os danos experimentados, sem configurar enriquecimento sem causa à Recorrente.

12.
Destarte, tem-se que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

V. DISPOSITIVO E TESE

13.
Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

14.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do CPC, suspensa a exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita."

Tese de Julgamento:

1. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se justo e adequado à reparação do dano extrapatrimonial decorrente da falha na prestação de serviço de saque em caixa eletrônico, considerando-se as particularidades do caso, como a condição de idosa da consumidora e a natureza alimentar da quantia indevidamente retida.

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, art. 98, CPC.

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO

Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)